Tribunal: STF
Processo: HC 269954
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.060.767/SC (e-doc. 3, p. 45-47 e e-doc. 3, p. 1-5).

2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 20 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 33 dias-multa pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado) (e-doc. 2, p. 43-60 e e-doc. 3, p. 1-5).

3.  O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 3, p. 6-23). Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ.

4.  Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a inépcia da inicial acusatória, dizendo ter sido a denúncia baseada exclusivamente no inquérito policial, o qual “revela-se mal instruído e eivado de falhas e inconsistências”. Destaca não preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Argumenta que o conjunto probatório colhido nos autos não é suficiente para comprovar a autoria delitiva. Articula a necessidade de afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal. Afirma que, embora as vítimas tenham afirmado, em sede policial, que um dos agentes portava arma de fogo, em juízo optaram por não prestar depoimento. Argumenta, assim, que, diante da ausência de confirmação judicial e da não apreensão de qualquer arma, não há elementos idôneos para aferir a efetiva potencialidade lesiva do suposto artefato, circunstância que inviabilizaria a incidência da mencionada majorante. Alega que a restrição da liberdade das vítimas não restou caracterizada, tampouco se verificou por lapso temporal suficiente a justificar a incidência da majorante prevista no inc. V do § 2º do art. 157 do Código Penal.

5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, “seja concedida a ordem em favor do paciente Edson Osvaldo da Silveira Júnior, nos termos da fundamentação lançada”. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício. 

É o relatório. 

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Eis os elementos que respaldaram a inicial acusatória:

“No dia 30 de novembro de 2023, por volta das 21h, os denunciados JORDAN JEAN NASCIMENTO SILVA, LEONARDO GONÇALVES POLLI e EDSON OSVALDO DA SILVEIRA JUNIOR, imbuídos de manifesto animus furandi e em concurso de agentes, dirigiram-se à Rua dos Lagos, n. 683, bairro Aririú, neste município de Palhoça, ocasião em que, utilizando-se de grave ameaça empreendida pela utilização de arma de fogo, anunciaram o assalto e renderam as vítimas Luiz Geronimo Schneider e Fernanda Schmitz Schneider, logrando êxito em subtrair 01 pistola modelo GX4, 01 corrente de ouro, 01 aparelho JBL, 05 celulares, R$13.000,00 em espécie e 01 veículo de placas EPM9F20, que foi encontrado abandonado no logradouro ao lado.
Ao adentraram à residência, os denunciados JORDAN JEAN NASCIMENTO SILVA, LEONARDO GONÇALVES POLLI e EDSON OSVALDO DA SILVEIRA JUNIOR mantiveram a vítima Luiz sob seu poder, restringindo sua liberdade, tendo em vista que amarraram os pés e as mãos com um lençol, ao passo que o agrediram com coronhada e chutes. Além disto, trancaram a vítima Fernanda e sua filha no banheiro da residência.
Ademais, os denunciados JORDAN JEAN NASCIMENTO SILVA, LEONARDO GONÇALVES POLLI e EDSON OSVALDO DA SILVEIRA JUNIOR praticaram tortura psicológica com as vítimas ao colocarem uma fronha de travesseiro sob a cabeça do filho do casal - de apenas 11 anos de idade.
Já em posse dos bens subtraídos, os denunciados evadiram-se do local, conforme exposto no Relatório de Missão Policial acostado no evento 3 dos autos embrionários.
Outrossim, o denunciado ANDRE LUIZ DORNELLES DOS SANTOS, apesar de não estar presente na residência onde ocorreu o delito, foi o organizador da empreitada criminosa, sendo, inclusive, visto juntamente dos demais denunciados logo após o cometimento da infração penal, conforme fotografias anexas ao Relatório de Missão Policial (evento 3 dos autos principais).
Em diligências, a Polícia Civil logrou êxito, a partir de imagens de câmeras de monitoramento, em identificar o trajeto do veículo utilizado na prática delitiva (Ford/Fiesta, de placa IUK9H35). O automóvel entrou no prédio Grand Village Residence, localizado na Rua Nereu Ghizoni, n. 890, bairro Guarda do Cubatão, em Palhoça/SC. Nas filmagens do sistema de monitoramento do condomínio, os denunciados JORDAN JEAN NASCIMENTO SILVA, ANDRE LUIZ DORNELLES DOS SANTOS, LEONARDO GONÇALVES POLLI e EDSON OSVALDO DA SILVEIRA JÚNIOR foram vistos, todos juntos, logo após o crime, acessando o elevador do prédio acima mencionado, sendo possível identificar, de forma nítida, todos os envolvidos.” (e-doc. 2, p. 39-40)

9. O Juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, assentou a regularidade da peça, uma vez preenchidos os requisitos legais (e-doc. 2, p. 44-45). Ao julgar a apelação da defesa, o Tribunal de Justiça assentou:

“Inicialmente, as Defesas dos Réus Leonardo e Edson argumentam que a exordial acusatória é inepta, pois deixou de cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
A tese não deve prosperar.
Primeiro porque ‘A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia, conforme jurisprudência consolidada’ (STJ, AgRg no HC 963658/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/03/2025).
Segundo, e não menos importante, porque a inicial acusatória (colacionada no relatório) expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias (como data, hora e local dos eventos), qualificou os acusados, classificou as infrações penais praticadas e apresentou rol de testemunhas, conforme determina o art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo a mais ampla defesa.
De mais a mais, não se pode olvidar que ‘Nos crimes praticados em coautoria e em homogeneidade de condutas, a doutrina e a jurisprudência têm procurado abrandar o rigor do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, dada a natureza dessas infrações, quando nem sempre é possível, na fase de formulação da peça acusatória, operar uma descrição detalhada da atuação de cada um dos indiciados, admitindo-se, um relato mais generalizado do comportamento que se tem como violador do regramento de regência’ (STJ, HC 186080/DF, rel. Min. Campos Marques, Quinta Turma, julgado em 26/06/2013).
Logo, não acolho a preliminar.” (e-doc. 3, p. 8)

10. Pelo que se tem nos autos, especialmente da leitura da peça de acusação e das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, percebe-se a descrição clara das condutas imputadas ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

11. Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de inépcia da denúncia. Cito, a propósito, precedentes de ambas as Turmas: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E/OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: ALEGAÇÃO QUE FICA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNICA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, MESMO QUE O QUESTIONAMETO TENHA SIDO DEDUZIDO EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DO JULGADO. INÉRCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante’ (HC 129.577-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26/4/2016). II - A alegada inércia intencional da Sexta Turma do STJ para o julgamento do Recurso em Habeas Corpus 46.715/SP demanda a análise do reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus e suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. III – Agravo ao qual se nega provimento.”
(HC nº 133.130-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p.  14/04/2018; grifos nossos).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 202.441-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RHC nº 191.399-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021; grifos nossos).

12. Tampouco prosperam os argumentos referentes à ausência de provas para a condenação. Ao negar provimento à apelação defensiva, o Tribunal de origem, após detalhado exame dos depoimentos dos agentes policiais, dos relatos prestados pelas vítimas na fase inquisitorial, dos laudos periciais referentes aos telefones apreendidos e de imagens de câmeras de segurança, concluiu pela existência de elementos suficientes para a comprovação da autoria delitiva. Eis os fundamentos lançados:

“As vítimas Luiz e Fernanda informaram, em juízo, que não se sentiam confortáveis em responder aos questionamentos formulados por temerem quanto a sua integridade física e de sua família, de modo que seus depoimentos foram dispensados.
Entretanto, na fase policial, a ofendida Fernanda declarou que estava com seu esposo na sala, enquanto as crianças estavam em seus quartos e foi à cozinha fazer o jantar para as crianças. Ao chegar perto da geladeira, viu a porta se abrindo e um homem armado entrou, momento em que gritou, mas ele mandou ficar em silêncio e deitar no chão, e logo entrou outro o segundo. Levaram-nos para a sala e amarraram seu esposo para trás com a cabeça no sofá e não chegou a ver o terceiro, pois estava de costas. Seu filho ouviu a movimentação e veio, e ela pediu para ele ficar calmo, sendo permitido que ele ficasse com ela. Sua filha também apareceu, pensando que fosse um amigo do pai, mas ao ver a arma, começou a gritar. Pediu para ela ficar calma e deixaram-na ficar com ela, mas sua filha se sentiu mal, ficou nervosa e queria vomitar, motivo pelo qual pediu para levá-la no banheiro, de onde eles não as deixaram mais sair. Disse que seu filho foi levado para a sala e diziam a ele "ah, fala com o tio, onde é que o pai tem o dinheiro, porque se o tio achar, se tu não falar, o tio vai procurar, porque o tio tem a noite toda, e se o tio achar, o tio vai dar um tiro no pé do pai. Então, fala com o tio que é mais fácil". Os assaltantes pegaram os cinco celulares e a corrente de seu marido, sempre pedindo dinheiro e diziam "ah, vamos levar o menino", "não, vamos levar a menina com a mulher, já que eles não querem". Afirmou que um dos assaltantes tentava fingir um sotaque de carioca e dizer ser da policial do Rio, debochava que a cachorra não tinha feito nada e que tinha sido muito fácil. Asseverou que os assaltantes reviraram a casa toda. Eles disseram que iam levar a moto, mas na hora em que saíram para colocar as coisas no carro da família, a fechadura eletrônica fez um "bip", disparou, e acho que eles se assustaram. Contou que, em determinado momento, eles disseram para pegar uma sacola e pediram um aspirador para colocar na cabeça do seu filho, porque eles queriam que liberassem, mas já tinham dado o dinheiro, pois eles sabiam e iam encontrar. Não tocaram nas crianças, mas foram agressivos com seu marido. Lidaram com a parte psicológica, principalmente das crianças, dizendo-lhes que o pai não prestava, que era um "chinelo". Sua filha implorou para não matarem o pai. Eles saíram quando o alarme disparou, levando alguns pertences. Afirmou lembrar da tatuagem e do formato do rosto de um deles, o que viu bem, dizendo que conseguia identificar, porque o rosto dele era em um formato diferenciado, mais largo. Aduziu que o outro viu mais ou menos e aparentava ser uma pele morena, não negro, e o terceiro não conseguiram ver porque ele estava todo tapado, mas era bem alto e bem magro. Um dos assaltantes tinha uma tatuagem na perna esquerda, que a marcou. Ao ver as fotografias, identificou o da n. 1, em razão do formato do rosto, e disse que os outros ‘não chegavam nem perto’ (ev. 40.2).
No mesmo sentido, o ofendido Luiz relatou, na fase policial, que estava na sala de sua residência com sua esposa, enquanto seus filhos, uma menina de 7 anos e um menino de 11, estavam em seus quartos, quando viu um homem armado apontando a arma para sua esposa e, em seguida, dois homens amarraram seus braços para trás e o colocaram no chão. A sua esposa começou a gritar ao ver a cena, e os assaltantes a levaram, junto com a filha, que também chegou na sala, para o banheiro, enquanto ele e seu filho ficaram na sala. Os assaltantes exigiram dinheiro e perguntaram sobre câmeras e outros dispositivos de segurança, o agredindo com coronhadas, tapas na cara, e pressionando seu filho para revelar onde estava o dinheiro. Um deles disse ao seu filho ‘fala para o teu pai dizer onde é que está o dinheiro, e se teu pai não falar, nós vamos matar ele’. Aduziu que ficou frente a frente com o assaltante que estava sem máscara, o qual era meio fortinho de academia e não muito alto, com rosto meio achatado, mais quadrado e tatuagens, uma grande no pescoço, pegando a volta do pescoço, e uma no braço, que era de três lados, tipo um triangulo, enquanto os outros dois usavam máscaras. Disse que um deles era magro e alto e o terceiro não era tão alto. Os assaltantes reviraram a casa e levaram joias, dinheiro, uma pistola, uma caixa de som JBL e um perfume. Apenas aquele que estava sem máscara é que portava a arma, que era uma pistola, e ele era bem agressivo, falava que era policial e dava para entender que ele falava com alguém no telefone. Aduziu que foi agredido com coronhadas e ameaçado constantemente. Conseguiu identificar um dos assaltantes em um álbum fotográfico, apontando para a fotografia 1, dentre aquelas mostradas (ev. 40.3).
Acerca dos fatos, a Delegada de Polícia Katherine de Oliveira Sebould aduziu, em juízo, que o réu André não estava no local do roubo e, segundo as imagens arrecadadas, ele estava no condomínio Gran Village, o mesmo onde reside Leonardo. Disse que foi acionada a perícia e o IGP foi no local. Informou que não flagrou André na posse de um Ford/Fiesta de cor preta. Explicou que, com relação a André, apurou-se uma conversa dele com uma pessoa denominada ‘Filhote’, que depois foi identificada como João, em que eles estavam monitorando uma residência em que o proprietário trabalharia com transportes e falavam sobre dinheiro e valores que ficariam dentro desta casa, mas não conseguiram relacionar essa conversa em específico, que teria cerca de R$ 600.000,00 dentro do sofá, ao roubo em questão. Disse que a vítima também trabalhava com transportes/cargas, por isso chamou a atenção, mas não conseguiram vincular a conversa ao roubo. Afirmou que não encontrou mensagens nos celulares que mencionassem André como partícipe do crime. Descreveu que, nas imagens de segurança, André, por volta de 21h37, aparece tocando o interfone do apartamento de Leonardo por várias vezes e, posteriormente, por volta de 21h50, entrando no apartamento do Leonardo, com ele, Jordan, Edson e outro não identificado, carregando objetos, no caso, Leonardo com uma caixa JBL do mesmo formato que a vítima indicou ter sido roubada da sua casa, Jordan segurando uma mochila, que depois a vítima reconheceu como sendo do seu filho, Edson com uma chave de carro na mão, que parece a do Ford/Fiesta. Ainda, volta de 22h08, Edson e a outra pessoa não identificada descem do apartamento e, provavelmente, vão até o carro, e pega 4 caixas de papelão e sobe novamente ao apartamento do Leonardo, sendo que, por volta de 22h28 todos descem do apartamento do Leonardo. Acredita que André tinha conhecimento da origem criminosa dos objetos, diante do que foi arrecadado. Asseverou que, por meio do Dr., que teve acesso as imagens do bloco do André, de várias horas antes e várias horas depois, após o relato dele no interrogatório. Informou que nenhum objeto roubado foi encontrado na posse de André e que todos os objetos foram localizados na casa de Leonardo, inclusive as caixas, ao final apenas viram o Jordan saindo com a mochila, mas acredita que a totalidade dos bens ficou na casa do Leonardo. Confirmou que André sempre negou envolvimento no crime e se mostrou colaborativo, sendo que levantou as informações que ele passou no interrogatório, as quais, entretanto, não excluíram a possibilidade de ele estar no horário do roubo. Lembra que, no celular de André, tinha uma figurinha do Edson dizendo ‘vou roubar você’, mas ela não foi enviada pelo Edson. Afirmou que as vítimas descreveram bem o Leonardo, que um deles estaria muito tapado, mas era magro e desengonçado, e em relação ao Jordan, a princípio estaria com uma balaclava e só foi possível ver os olhos, uma fala que é moreno e a outra que é jambo, mas não tem como precisar, pelas características, se é o Jordan. Indicou, no relatório, o Edson como motorista, primeiro por exclusão, pois Leonardo é o mais parecido com o Edson, e depois pela imagem na entrada do bloco de Leonardo, em que ele está com a chave na mão e desce com o magro alto para buscar as caixas no veículo. Disse que não conhecia Leonardo antes. Afirmou que a caixa de som apreendida na casa de Leonardo não era da vítima. Disse que não tem como precisar que dinheiro apreendido na casa de Leonardo era da vítima, mas diante do que foi apurado acreditam que era o roubado. Informou que não foram encontradas digitais no local ou hábeis para confronto. A indicação do Leonardo foi com base nas características indicadas pelas vítimas, que falaram sobre o rosto, o seu formato, as tatuagens no pescoço, na perna, na panturrilha e no antebraço, e não quiseram colocar a foto do rosto do Leonardo, incluindo o pescoço, pois queriam que elas indicassem os traços do rosto e por isso colocaram foto do rosto deles somente. Acredita que o ofendido falou que tinha uma escrita na tatuagem do pescoço, a ofendida disse que era um escudo ou um objeto escuro no tornozelo ou panturrilha e uma tatuagem no antebraço esquerdo. Acredita que o reconhecimento ocorreu uma semana depois do fato. Explicou que chegaram Ford/Fiesta preto do Leonardo, como o carro que participou do evento, pelas características levantadas do carro, pelo caminho percorrido que conseguiram pelas imagens, por ser um sedan de cor escura e foi verificado no condomínio um Ford/Fiesta na garagem do Leonardo. Disse que a verificação do carro na garagem foi por meio de trabalho de campo na portaria. Relatou que as vítimas descreveram que estavam em casa, por volta de 21h, quando a ofendida fazia a janta e os masculinos entraram pela porta de trás, que eram três pessoas, uma de ‘cara limpa’ e os outros dois com o rosto tapado, de balaclava. Contaram que a pessoa que estava de ‘cara limpa’ ficava pedindo dinheiro, falando que era policial e tentado fazer um sotaque de carioca, mas ela percebeu que não era. Afirmou que tinha casal de crianças também e parte deles foram trancados no banheiro e uma parte ficou na sala, sendo exigido dinheiro, e quando eles saíram com alguns objetos, a porta eletrônica começou a apitar, o que a ofendida acreditou que foi o motivo pelo qual eles foram embora naquele momento, com o carro do casal, uma Space Fox, mas ele parou de funcionar e nesse momento eles transfeririam as caixas e objetos roubados para o outro, que seria o Ford/Fiesta. As vítimas disseram que aquele que estava com a ‘cara limpa’ estava armado, que eles ficaram dando coronhadas, colocaram no sofá, que em determinado momento a filha estava se sentindo mal e eles liberaram a mãe para levá-la no banheiro e eles levaram o filho, o menor, até o sofá, e disseram para ele falar onde estava o dinheiro, pois senão dariam um tiro no pé no pai dele. Asseverou que o menino era uma criança e não sabe a idade da menina, mas acredita que também era criança. Contou que a filha passou mal e foi liberada para ir ao banheiro e a mãe foi atrás e dali não saíram mais, mas não lembra quanto tempo durou essa restrição de liberdade. Afirmou que conseguiram pegar algumas imagens do trajeto do carro, mas não até o condomínio, pois conseguiram ver quando eles transferiram as caixas, o que é possível ver, do Space Fox para o Ford/Fiesta, o que ocorreu por volta de 21h30, de acordo com o horário da imagem, e o horário de chegada foi 21h50, e nesse trajeto foram tentando pegar algumas imagens para ver o caminho, sendo que 20 minutos é compatível com o trajeto até o local. Disse que a caixa da vítima era de um modelo ‘Boombox’, diferente da caixa de som apreendida na casa do Leonardo, mas a imagem da caixa da câmera de segurança é compatível com o modelo da vítima. Narrou que Jordan, em princípio, que foi embora com a mochila, mas ela não foi localizada e não foi feita busca na casa dele. Afirmou que somente foi apreendido o dinheiro.
Também prestou depoimento o policial militar Guilherme Anjos de Souza, que declarou, em juízo, que foi acionado para atender a ocorrência de roubo na residência das vítimas no bairro Aririu, onde estavam Luiz e Fernanda e seus dois filhos. Informou que Luiz relatou que estava em casa com sua família e três masculinos invadiram a casa pela parte de trás, pulando o muro, e renderam a família. O ofendido relatou que um dos masculinos estava armado, que eles prenderam as suas mãos e os seus pés com lençol, lhe agrediram com coronhadas e chutes e subtraíram alguns itens, incluindo dinheiro, cerca de R$ 13.000,00, uma pistola, uma corrente de ouro, uma caixa de som JBL e o veículo da família. Confirmou que o veículo Space/Fox foi encontrado na rua ao lado, desligado pelo sistema antifurto, e que os masculinos se evadiram de outra forma. Afirmou que teve contato direto com as vítimas do roubo, as quais descreveram os assaltantes e está presente no relato policial. Disse que não teve contato posterior com as investigações e não conhece os acusados de outras ocorrências. Informou que se deslocaram ao local do roubo poucos minutos depois de acionados e fizeram diligências para tentar encontrar os suspeitos no local, mas não encontraram nenhum dos envolvidos. A ocorrência foi gravada e pode ter registrado o momento em que as vítimas descreveram as características dos envolvidos.
(...)
Tal qual afirmado na origem, ‘não há dúvida de que os acusados praticaram o delito de roubo narrado na denúncia, porquanto a prova produzida é suficiente para comprovar que André monitorou e indicou a residência a ser subtraída, enquanto Jordan, Leonardo e Edson ingressaram no local e, mediante violência e grave ameaça, restringiram a liberdade das vítimas e subtraíram seus pertences, empreendendo fuga, na sequência, com a ajuda de um masculino ainda não identificado’.
De acordo com apurado na investigação policial, em especial no relatório de investigação n. 180/2023, foi identificado o veículo utilizado pelos assaltantes para empreender fuga (Ford/Fiesta, de placa IUK9H35), após abandonarem o veículo subtraído da residência das vítimas, o qual foi conduzido até condomínio ‘GRAND VILLE RESIDENCE, localizado à Rua Nereu Ghizoni, 890, Guarda do Cubatão, Palhoça - SC’ (imagens captadas por câmeras de segurança do trajeto percorrido constantes no citado relatório).
No local, junto à portaria, ‘foi possível identificar o proprietário do veículo FORD/FIESTA, placa IUK9H35, sendo de LEONARDO GONÇALVES POLLI, reside no Bl. 29 apto 44’.
(...)
Consultando as imagens das câmeras de segurança interna do condomínio, foram identificados todos os Apelantes juntos, na sequência do delito, inclusive na posse de bens identificados pelas vítimas como seus (caixa de som JBL, mochila azul e caixa de papelão).
As respectivas imagens (dos Réus reunidos e na posse de bens recém subtraídos) constam do Relatório de Informação n° 186/2023 (ev. 3, doc. 2, do Inquérito Policial).
Anote-se, aqui, que a vítima Luiz foi novamente ouvida sobre as referidas imagens do circuito interno de monitoramento do condomínio, tendo reconhecido, de forma inequívoca, a caixa de papelão que Edson carregava como sendo aquela que se encontrava em sua residência e que foi subtraída pelos assaltantes contendo diversos objetos em seu interior. Reconheceu, ainda, a caixa de som que Leonardo segurava e a mochila em posse de Jordan como bens igualmente retirados de sua casa durante o delito (ev. 87, video 2, dos autos de origem).
Além disso, especificamente, no que diz respeito ao acusado Leonardo, conforme já dito, as vítimas o reconheceram como o agente que entrou com o rosto descoberto no imóvel, e que aparentava ser o que estava no comando da operação delituosa.
Igualmente, o veículo utilizado na empreitada criminosa (FORD/FIESTA, placas IUK9H35) foi localizado no seu condomínio e constando o seu nome como possuidor no controle de entrada/saída de veículos.
Em sua residência foi apreendida a quantia de 16 mil reais (b.o n. 1114140/2023-BO00540.2023.0000468), podendo-se concluir que dos quais R$13.000,00 pertenciam às vítimas (restituição determinada na origem - ev. 650).
Em complemento, a respeito do aparelho em sua posse, constou da investigação que ‘estava na area de cobertura da ERB 724-06-0505736-22, localizada na latitude -27-39-50.84 e longitude -48-40-38.81, azimute de 200 graus, mesma área de cobertura da residência da vítima’, sendo que As 21:41:43 estava na área de cobertura da residência do investigado Leonardo.
Em relação a Edson, além de estar carregando a caixa de papelão que se encontrava na residência da vítima e que foi subtraída pelos assaltantes contendo diversos objetos em seu interior, constou da sentença recorrida:
Da análise do laudo pericial n. 2023.21.04054.24.004-16 referente ao aparelho celular do réu Edson (ev. 336.1), constata-se que o acusado, no dia anterior ao fato, pesquisou no aplicativo ‘Waze’ a localização da rua Adam Schutz, que fica muito próxima a casa das vítimas e é paralela à rua em que houve a troca de carro pelo grupo. Importa destacar que, no dia posterior ao crime, Edson questionou sua companheira sobre uma pessoa que vendia e comprava ouro, sendo que, dentre os objetos subtraídos, havia justamente uma corrente de ouro.” (e-doc. 3, p. 11-15; grifos nossos)

13. No STJ, o Ministro Relator assentou:

“Não cabe ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, o que torna totalmente inadmissível a análise do pedido de absolvição e de revisão da dosimetria da pena.
A materialidade foi tida por incontroversa, e a autoria foi afirmada com respaldo em diligências policiais, relatórios investigativos, prova oral e elementos obtidos de extrações periciais. O acórdão impugnado apoiou-se em documentos e relatórios policiais (boletins de ocorrência, relatórios de investigação e informação), registros de monitoramento e controle do condomínio, bem como apreensões e dados de veículos e valores, incluindo a restituição de R$ 13.000,00 às vítimas. Também considerou a deg